Tribunal: TJDFT
Processo: 0731972-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731972-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VERA LUCIA BARBOSA ROCHA DECISÃO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 242364502, autos originários) proferida em procedimento de produção antecipada de prova movida por VERA LÚCIA BARBOSA ROCHA, que aplicou multa por descumprimento da decisão de apresentação de provas, nos seguintes termos: “Aplico a multa fixada pela decisão de ID 236066653. Proceda-se à constrição da quantia de R$ 20.000,00 via SISBAJUD. Renove-se a intimação do Executado para que confira integral atendimento à decisão de ID 236066653, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Prazo: 5 (cinco) dias úteis.” 2. O agravante-réu afirma que cumpriu integralmente a obrigação de fornecer os dados solicitados sobre os perfis indicados pela agravada-autora e que a r. decisão que aplicou a multa está equivocada, pois ignora o cumprimento da obrigação e impõe valor excessivo e incompatível com o que foi originalmente arbitrado no limite de R$ 2.000,00. 3. Argumenta que a imposição de astreintes em procedimento de produção antecipada de provas é juridicamente incompatível, conforme jurisprudência e o art. 382, §4o, do CPC/2015, que veda defesa e recurso nesse tipo de ação. 4. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada com o afastamento da multa e a desconstituição da penhora. 5. Preparo (id. 74893056). 7. É o relatório. Decido. Do cabimento do recurso no procedimento de produção antecipada de provas 8. De início, afirmo o cabimento do presente recurso, pois, a despeito da literalidade do § 4o do art. 382 do CPC/2015, segundo o qual no procedimento de produção antecipada da prova “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, tem-se admitido recurso não correlacionado à potencial demanda a ser proposta, em prestígio ao contraditório e a ampla defesa. 9. Sobre o tema, aresto do STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 4o DO ART. 382 DO CPC. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A disposição legal contida no art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil não comporta interpretação meramente literal, como se no referido procedimento não houvesse espaço algum para o exercício do contraditório, sob pena de se incorrer em grave ofensa ao correlato princípio processual, à ampla defesa, à isonomia e ao devido processo legal. 2. [...]. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.159.295/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) 10. No caso, a discussão não diz respeito à demanda a ser proposta, nem sobre o conteúdo material da prova produzida, mas trata, apenas, do efetivo cumprimento da ordem judicial e o cabimento da consequente multa imposta ao agravante-réu. 11. Anote-se, ainda, que está configurada a urgência necessária para admitir a interposição do recurso quanto à controvérsia, consoante Tema no 988/STJ, porquanto a r. decisão agravada determinou a apresentação de novos documentos ao agravante-réu, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, ao passo que no específico procedimento de produção antecipada da prova a sentença se limitará a homologar a prova produzida. 12. Nesses termos, o recurso é cabível e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido. Do efeito suspensivo 13. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 14. Na demanda, o MM. Juiz determinou, inicialmente, a produção de prova pelo agravante-réu, nos seguintes termos: “Diante do Acórdão de ID 234736557. INTIME-SE a parte ré para que fornecer as informações existentes/disponíveis e o IP utilizado nos perfis: 1) https://www.facebook.com/marcosdavilarural?mibextid=qi2O mg&amp;rdid=nUPMAE5IS5wtyuUF&amp;share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FnTJG9dUTzB2u9EmJ %2F%3Fmibextid%3Dqi2Omg; e; 2) https://www.facebook.com/profile.php?id=61559323462850&amp;mibextid=qi2Omg&amp;rdid=qw3lAEx3hpDuOmCa&amp;share_url=https%3A%212F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fh1XjQqdbsBmkZBZW%2F%3Fmibextid%3Dqi2Omg. No prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Destaca-se que o presente procedimento não admite defesa ou recurso (art. 382, §4o do CPC). Ressalte-se que a os Autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados (art. 383, CPC) e, após, os Autos serão arquivados, sendo incabível o aditamento da exordial para converter o feito na ação pretendida (art. 381, § 3o, do CPC)." (id. 236066653, autos originários). 15. Em resposta, o agravante-réu apresentou documentos (id. 237198631, autos originários) e dispôs em embargos de declaração, in verbis: “Os dados apresentados estão em plena consonância com o disposto nos artigos 15, 5o, inciso VIII e 22 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014) e são plenamente suficientes à identificação pretendida. Inclusive, a identificação completa de usuários é uma operação bastante simples, bastando que se observe o passo-a-passo abaixo: [...] Referido passo-a-passo já foi reconhecido como válido para se obter a identificação completa de usuários na internet no julgamento do recurso n.o 2100819-23.2014.8.26.0000/50000, da 10.a Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:[...] Diante de todo o exposto, resta demonstrado que o Facebook Brasil, por meio do Provedor de Aplicações do Instagram, cumpriu com a ordem de fornecimento de dados do responsável pela conta, nos termos do Marco Civil da Internet e Decreto Lei 8.771/2016, motivo pelo qual requer que Vossa Excelência ateste o efetivo cumprimento integral da r. decisão de ID 236066653.” (id. 237198627, págs. 2 e 3, autos originários). 16. Ocorre que os dados apresentados pelo agravante-réu não equivalem ao pedido formulado pela agravada-autora e deferido pelo MM. Juiz, consubstanciado no fornecimento de “informações existentes/disponíveis, referentes ao usuário que criou os perfis” (id. 206047008, pág. 11, autos originários), uma vez que fornecem o número do IP de acesso e o e-mail do criador do perfil, mas não identificam o usuário que criou o perfil no aplicativo. 17. A possibilidade de identificação completa do usuário é reconhecida pelo próprio agravante-réu, que descreve um “passo-a-passo” para a agravada-autora perseguir os dados pretendidos, sem se imiscuir, contudo, na ordem de apresentação dos dados que lhe foi imputada. 18. A fixação de multa por descumprimento daquela decisão, portanto, não pode ser considerada ilegal ou descabida, porquanto inserida no poder geral de cautela do Juiz a fim de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer, arts. 400, parágrafo único, e 537, §1o do CPC/2015, e decorrente do não cumprimento da ordem pelo agravante-réu. Nesse sentido, o Acórdão 1905136, 0740112-29.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 8/8/2024, publicado no DJe em 8/10/2024. 19. Por seu turno, a controvérsia sobre o valor da multa fixada em R$ 20.000,00, embora tenha ensejado a penhora da quantia via Sisbajud, não se reveste da urgência necessária para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o levantamento da quantia está condicionada ao encerramento do procedimento, mediante a conclusão da prova pretendida. 20. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 21. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 22. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 23. Publique-se. Brasília - DF, 8 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora